Tribunal: TJSP
Processo: 1021675-92.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. PRETENSÃO À INCLUSÃO DO PERÍODO ENTRE 16/09/1985 E 03/04/1986 PARA EFEITOS DE RECEBIMENTO DE QUINQUÊNIO. Afastada a preliminar de prescrição da ação. Direito ao cômputo do serviço temporário para o cálculo do qüinqüênio. Artigo 129 da Constituição do Estado. Incidência do princípio da isonomia. Verba de caráter pessoal já incorporada

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. PRETENSÃO À INCLUSÃO DO PERÍODO ENTRE 16/09/1985 E 03/04/1986 PARA EFEITOS DE RECEBIMENTO DE QUINQUÊNIO. Afastada a preliminar de prescrição da ação. Direito ao cômputo do serviço temporário para o cálculo do qüinqüênio. Artigo 129 da Constituição do Estado. Incidência do princípio da isonomia. Verba de caráter pessoal já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença de procedência, mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021675-
92.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS, é apelado ARTUR UDELSMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021675-92.2016.8.26.0114 -Voto no 14767
2
APELAÇÃO No 1021675-92.2016.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APELANTE: Universidade Estadual de Campinas
APELADO: Artur Udeslmann
MM. JUIZ: Dr. Wagner Roby Gidaro
VOTO No 14767
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PUBLICO
ESTADUAL.
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. PRETENSÃO À INCLUSÃO
DO PERÍODO ENTRE 16/09/1985 E 03/04/1986 PARA
EFEITOS DE RECEBIMENTO DE QUINQUÊNIO. Afastada a
preliminar de prescrição da ação. Direito ao cômputo do serviço
temporário para o cálculo do qüinqüênio. Artigo 129 da
Constituição do Estado. Incidência do princípio da isonomia.
Verba de caráter pessoal já incorporada ao patrimônio jurídico do
servidor. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença de
procedência, mantida. Recurso de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 197/202, que julgou procedente a ação, para condenar a
UNICAMP ao recálculo do tempo de serviço do autor para fins de
qüinqüênio, incluindo o tempo de serviço de 16/09/1985 a 03/04/1986, como
temporário. Sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 950,00. Não
foi determinada a remessa necessária.
Os embargos de declaração opostos pelo autor foram
rejeitados (fls. 209/210).
Em
razões
recursais
a
UNICAMP
argüiu,
preliminarmente, a prescrição do direito. No mais, alegou, em resumo, que (i)
não houve qualquer contrato de trabalho com a Universidade entre
16/09/1985 e 03/04/1986; (ii) neste período o M. Reitor autorizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021675-92.2016.8.26.0114 -Voto no 14767
3
pagamento de gratificação ao autor pelos seus préstimos; (iii) não se enquadra
no conceito de servidor publico “latu sensu”; (iv) só contam os períodos em
que teve vinculação formal com a Universidade (fls. 222/231).
Contrarrazões a fls. 235/242.
É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo o qual recebo nos
seus regulares efeitos.
Afasto a preliminar de prescrição da ação.
No caso, não tem aplicação o artigo 1o do Decreto no
20.910/32 (prescrição do fundo de direito), por cuidar-se de relação jurídica
de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo prescricional,
enquanto perdurar a omissão do ente público.
Na hipótese vertente, aplica-se a Súmula no 85 do STJ,
segundo a qual nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação. (g. n.)
No mais, trata-se de ação ordinária proposta por Artur
Udeslmann, professor docente da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Estadual de Campinas, visando o recálculo do tempo de serviço
prestado na requerida no período de 16/09/1985 a 03/04/1986, para fins do
cálculo do adicional por tempo de serviço quinquênio.
Alega que em meados de 1985, a Universidade promoveu
a contratação emergencial de profissionais qualificados para suprir demandas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021675-92.2016.8.26.0114 -Voto no 14767
4
do novo hospital, quando foi contratado, temporariamente. A partir de
04/04/1986 foi admitido de forma definitiva na Universidade (fls. 23/24).
A ação foi julgada procedente, para reconhecer o direito
do autor à inclusão do período entre 16/09/1985 e 03/04/1986 para contagem
do adicional por tempo de serviço. O magistrado de primeiro grau considera
que a expressão “servidor público” inserta no artigo 129 da CE refere-se a
todos os agentes que prestam serviços à Administração, sejam estatutários,
celetistas ou outro padrão.
A r. sentença não comporta reforma.
Não assiste razão à apelante ao afirmar que o autor teria
sido agraciado com o pagamento de gratificação pelos “seus préstimos” à
Universidade. Na verdade, o autor foi contratado, em caráter temporário, nos
termos da Lei no 500/74 (para o exercício de função-atividade
correspondente à função de serviço público de natureza permanente), no
período entre 16/09/1985 e 03/04/1986.
O documento a fls. 18/20 dos autos (missiva do
Departamento de Anestesiologia endereçada ao M. Reitor da Universidade),
comprova a contratação de quatro pessoas (uma delas o autor) em caráter
emergencial, para trabalhar no novo Hospital das Clínicas. Confira-se:
[...]
Diante do exposto, não são infundadas as preocupações que a
Chefia do Departamento de Anestesiologia vem demonstrando
há algum tempo junto a Direção da Faculdade de Ciências
Médicas e à Vossa Magnificência quanto à necessidade de
contratação de pessoal para o Departamento, especialmente
quando se sabe que não é fácil obter-se pessoas qualificadas
para a vida Universitária em número condizente com as
necessidades próximas futuras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021675-92.2016.8.26.0114 -Voto no 14767
5
Buscando solução para o problema, após contatos mantidos
com a Direção da Faculdade de Ciências Médicas e
exposições feitas em reuniões dos Chefes de Departamento, o
Departamento de Anestesiologia optou por um plano de
progressivo preenchimento de suas necessidades mais
prementes que consiste na contratação de 4 (quatro)
docentes
em
RDIPD,
indicados
pelo
Conselho
Departamental, e posterior contratação, por concurso, de
médicos para as funções exclusivamente assistenciais,
inclusive para cobrirem plantões nas diferentes unidades a
serem servidas pelo Departamento de Anestesiologia (Santa
Casa Hospital das Clínicas novo, CECAM e Paulínia, em
número que será definido de acordo com o levantamento das
dificuldades que surgirem e trabalharão em contato estreito
com os docentes do Departamento e obedecendo a orientação
dos docentes.(g. n.)
Com efeito, o entendimento aplicável à Lei no 500/74 e
sedimentado nesta Corte de Justiça por meio da Súmula 28, segundo a qual
“aos admitidos na forma da Lei no 500/74 são devidas sexta-parte e licença-
prêmio”, reflete a realidade destes autos, uma vez que o art. 129 da CF não
fez distinção entre servidores efetivos e servidores temporários ao referir-se
ao “servidor público estadual”, respeitando-se o princípio da isonomia, nesses
termos:
“Art. 129. Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido
no mínimo por quinquênio, e vedada sua limitação, bem como
a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedidos aos vinte
anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no
art. 115, XVI desta Constituição”.
Essa é inclusive a jurisprudência adotada por este E.
Tribunal de Justiça:
SERVIDORA PÚBLICA Professora de Educação Básica I
Lei Estadual 500/74
Pretensão ao recebimento dos
quinquênios Admissibilidade Artigo 129 da Constituição
do Estado Professora temporária - Mudança do regime da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021675-92.2016.8.26.0114 -Voto no 14767
6
Lei n. 500/74 para a Lei Complementar n. 1.093/09 -
Pretensão de manutenção de três quinquênios adquiridos
antes da mudança da legislação, diante do princípio do
direito adquirido, por ter preenchido os requisitos legais -
Verba de caráter pessoal já incorporada ao seu patrimônio
jurídico, não podendo a servidora ser privada de seu
recebimento simplesmente porque foi contratada por prazo
determinado
Precedentes
Aplicação integral da LF
11.960/09 - Sentença de procedência - Recurso parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
1004017-25.2016.8.26.0318;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Leme - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 19/09/2017)
APELAÇÃO CÍVEL QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE
Servidora Pública Estadual admitida sob a égide da Lei no
500/74
Não distinção entre os servidores
Direito ao
recebimento das vantagens almejadas - Quinquênio e Sexta-
parte

Posterior
contratação
nos
termos
da
Lei
Complementar no 1.093/2009 Impossibilidade de supressão
dos adicionais temporais conquistados durante a vigência do
ordenamento jurídico anterior por acarretar violação ao
direito adquirido Precedentes - Utilização do IPCA para
corrigir monetariamente o débito Juros de mora, contados
da citação, nos termos da Lei 11.960/2009, pois não
alcançados pela declaração de inconstitucionalidade parcial -
Sentença
parcialmente
modificada,
para
afastar
a
condenação ao cômputo do tempo de serviço prestado sob a
égide da Lei Complementar no 1.093/2009 para fins de
aquisição de novos adicionais temporais
Sucumbência
majoritária da Fazenda Estadual Honorários advocatícios
arbitrados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos
do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC - Reexame necessário e
recurso voluntário da Fazenda Estadual parcialmente
providos, com observação quanto aos critérios de correção
monetária incidentes sobre o débito. (TJSP; Apelação /
Reexame Necessário 1023914-10.2016.8.26.0554; Relator (a):
Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 13/09/2017; Data de Registro:
13/09/2017)
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ATIVA. Autora admitida
como Professora I, nos termos da Lei 500/74, posteriormente,
em virtude de ter concluído o Curso de Licenciatura Plena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021675-92.2016.8.26.0114 -Voto no 14767
7
passou para a função de Professor PEB II, conforme Lei
Complementar Estadual no 1.093/2009. Não configuração de
quebra de vínculo com o Estado. Extensão dos benefícios dos
servidores públicos. (...) (TJSP; Apelação / Reexame
Necessário 0057370-55.2012.8.26.0053; Relator (a): Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara
de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 08/08/2017;
Data de Registro: 10/08/2017)
ADICIONAL TEMPORAL QUINQUÊNIO PROFESSORA
ADMITIDA EM REGIME TEMPORÁRIO
Professora
admitida nos termos da Lei Complementar Estadual no
1.093/2009
Sentença de primeiro grau que denegou a
segurança Decisório que não merece subsistir - Art. 129 da
Constituição do Estado de São Paulo que assegura o direito
em face aos servidores públicos sem qualquer restrição, não
cabendo ao legislador infraconstitucional impô-las

Precedentes
-
Recurso
provido.
(TJSP;

Apelação
1001887-14.2016.8.26.0625; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/06/2017;
Data de Registro: 09/06/2017)
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO).
Pretensão de servidora temporária, admitida sob o regime da
Lei Complementar no 1.093/09, de recebimento do adicional
por tempo de serviço (quinquênio) calculado sobre os
vencimentos integrais. Possibilidade. Legislação Estadual que
não se sobrepõe à garantia prevista na Constituição do
Estado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso voluntário e
reexame necessário desprovidos. (TJSP; Apelação 1022468-
97.2016.8.26.0577; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/06/2017; Data de Registro: 07/06/2017)
ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO. DOCENTE TEMPORÁRIO CONTRATADO PELO
REGIME DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No
1.093/2009.
ADMISSIBILIDADE.
A
jurisprudência
uniformizada deste Tribunal sumulou que os servidores
públicos estaduais admitidos nos termos da Lei Estadual no
500/74, têm o direito ao benefício da licença-prêmio. Sendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021675-92.2016.8.26.0114 -Voto no 14767
8
mesma a fundamentação para o benefício do adicional por
tempo de serviço. CÔMPUTO DE JUROS SOBRE A VERBA
HONORÁRIA
Inadmissibilidade. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
0031266-93.2012.8.26.0451;
Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Piracicaba - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 28/04/2015; Data de Registro:
22/05/2015)
Portanto, mantenho a r. sentença em todos os seus temos,
ficando acrescidos em 2% os honorários advocatícios de sucumbência, a
título de honorários recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator